Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CAESB. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO POR MEIO DE LISTAGEM PRÓPRIA. ADPF No 890. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão de precatório vinculado à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB na fila de expedição gerida pelo Distrito Federal.
3. Convém esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios.
4. A despeito da aplicação, por construção analógica, a regra da expedição dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), com o objetivo de estabelecer, no orçamento da entidade, uma estimativa de gasto anual, o pagamento deve ser feito com recursos da entidade de direito privado por meio de listagem própria, tendo em vista que o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno não se confunde com o das entidades de direito privado respectivas.
5. Recurso conhecido e desprovido.